Tribunal: TJDFT
Processo: 0700453-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700453-47.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDO: IDA ISABEL NOGUEIRA DE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: KATIA LANUZIA NOGUEIRA DE ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. IMPLANTE DE VÁLVULA AÓRTICA. RESOLUÇÃO ANS N. 428/2017. ROL EXEMPLIFICATIVO. RISCO À SAÚDE DA PACIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PEDIDO MANEJADO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. 1. Às operadoras de plano de saúde constituídas, sob a modalidade de autogestão não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. 2. A cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente deve ser observada pelo plano de saúde e se mostra indissociável da sua obrigação contratual. A previsão de cobertura para tratamento de determinada morbidade compreende também os meios imprescindíveis para o seu diagnóstico e cura. 3. É abusiva a cláusula contratual que exclui da cobertura o fornecimento de medicamento recomendado por especialista, visando ao controle da doença e melhora dos sintomas da enferma, proporcionando-lhe maiores sobrevida global e taxa de controle da moléstia que lhe acomete. 4. O rol de procedimentos e eventos em saúde da RN n. 428/2017 da ANS é exemplificativo, razão pela qual não se mostra justificada a recusa da apelante ao custeio/fornecimento de medicamento, conforme prescrição médica idônea. 5. A negativa injustificada da Seguradora em autorizar o custeio do tratamento necessário ao pronto restabelecimento da paciente é apta a caracterizar ofensa aos seus direitos de personalidade, uma vez que prolonga injustamente o sofrimento da segurada, pondo em risco a sua saúde e/ou sobrevivência, configurando, assim, o dano moral. 6. Para a fixação do valor do dano moral deve-se considerar as circunstâncias do caso e a situação do ofendido, a condição econômica das partes, o dano e sua extensão, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 7. Não se conhece de pedido formulado em sede de contrarrazões (majoração do valor fixado a título de danos morais), haja vista desafiar recurso próprio, principal ou adesivo. 8. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000; 10, inciso VII, da Lei 9.656/1998; 186, 187, 188, 421, 422, 927 e 944, estes do Código Civil, porque, sendo legal a negativa de cobertura de tratamento médico não previsto no rol taxativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, é descabida sua condenação a pagá-lo e a indenizar a parte adversa. Invoca dissenso pretoriano, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência pretoriana foi demonstrada, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010